Tribunal: TJES
Processo: 5003531-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003531-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que no caso em tela o presente Habeas Corpus foi impetrado em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, a Revisão Criminal, o que não pode ser admitido. Ordem Denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003531-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da não aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude do receio fundamentado de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, da presença do
fumus boni iuris.

Conforme se verifica, o impetrante busca debater condenação com trânsito em julgado.

Assim, nos termos do art. 621 do CPP, a ação pertinente para se debater matérias de processos findos é a Revisão Criminal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.
2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192313 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

Ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.